Tribunal: TJMT
Processo: 0005148-15.2011.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005148-15.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS GUSTAVO FABIANO PIROLLA SENA - CPF: 578.415.272-68 (ADVOGADO), ROSILEI APARECIDA PIANI CAMPOS - CPF: 696.524.739-87 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MARCELO RAMOS MIRANDA - CPF: 707.387.851-72 (APELADO), DURVAL MIRANDA JUNIOR - CPF: 125.212.131-87 (ADVOGADO), CLINICA SAO CAMILO LTDA - CNPJ: 05.430.118/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INFLAMAÇÃO DE UNHA – AMPUTAÇÃO DO DEDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO COM OPINIÕES PESSOAIS – REJEITADA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório por fundamentação escorada em laudo pericial elaborado em juízo, quando este está bem feito e constam os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Restando demonstrado através de laudo pericial judicial que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico quanto ao procedimento utilizado, não merece prosperar o pleito indenizatório.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROSILEI APARECIDA PIANE CAMPOS contra a sentença proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, de nº 0005148-15.2011.8.11.0037, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, movida em desfavor de MARCELO RAMOS MIRANDA e CLÍNICA SÃO CAMILO
,
na qual o Juízo
a quo
, no id. 72769973,
julgou improcedente
a demanda, por considerar que não houve erro médico no uso de técnica ou nos cuidados do médico, ora apelado, com a paciente apelante, estando ausente os pressupostos da responsabilidade civil, inexistindo, assim, dever reparatório por qualquer um dos recorridos.

Por fim, condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

A apelante, em suas razões de id. 72769979, alega a preliminar de cerceamento de defesa, ocorrendo a nulidade da perícia , uma vez que o perito ultrapassou as barreiras daquilo que era de sua responsabilidade, emitindo opiniões pessoais.

No mérito, fundamenta a ausência de termo de consentimento cientificando a paciente acerca das possíveis complicações.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, requer a total procedência de seus pedidos.

Em suas contrarrazões de id. 72769988, os apelados refutam
in totum
os argumentos lançados pela apelante, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Extrai-se dos autos que a autora estava em viagem na data de 18/10/2010, e, em razão de estar com a unha do pé encravada, compareceu à clínica São Camilo, sendo consultada pelo médico Marcelo Ramos Miranda, o qual realizou um procedimento com anestesia local.

Relata que após diversos procedimentos, informou ao médico que estava em viagem e necessitava retornar à sua cidade, em Primavera do Leste, sendo assegurado que ela poderia realizar a viagem.

Ao chegar em sua cidade, narra que foi ao Pronto Socorro do Hospital São Lucas, sendo atendida pelo médico Marcelo Machado, o qual afirmou ser necessária a amputação de seu dedo.

Sustenta o erro médico no procedimento de aplicação do anestésico.

Em suas razões, a recorrente sustenta preliminar de cerceamento de defesa, ocorrendo a nulidade da perícia , uma vez que o perito ultrapassou as barreiras daquilo que era de sua responsabilidade, emitindo opiniões pessoais. No mérito, fundamenta a ausência de termo de consentimento cientificando a paciente acerca das possíveis complicações.

Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Voto Preliminar - cerceamento de defesa (nulidade da perícia).

Conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a análise do Laudo Pericial firmou-se no objeto da perícia, sendo assim, mesmo que o perito tenha ultrapassado os limites da designação, emitindo opiniões pessoais, esta extrapolação não fora analisada, observando apenas o objeto da perícia necessário para o julgamento do presente feito.

Assim, tenho que os autos como um todo, e a perícia judicial especificamente, estão munidos de informações e estudos suficientes ao deslinde da controvérsia, não havendo em que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, acatar o pedido de nulidade da perícia realizada em juízo é de totalmente descabida, pois tornaria o processo mais dispendioso para as partes e atentaria contra os princípios basilares da prestação jurisdicional, tais como a celeridade e a economia processual.

Assim, não há que se falar em nulidade do Laudo Pericial, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Posto isto,
REJEITO
a preliminar arguida.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Voto Mérito.

A parte apelante alega ausência de termo de consentimento, cientificando a paciente acerca das possíveis complicações, ocorrendo erro médico por parte dos apelados.

Da análise dos autos, verifico que o conjunto fático probatório trazido à baila, demonstra que o médico agiu de acordo com o seu dever profissional, submetendo a paciente ao tratamento adequado diante da situação enfrentada.

“Com efeito, o laudo pericial de id. 727699965 foi conclusivo e contundente ao fixar que: (...) o atendimento foi normal e habitual; procedimento de atendimento ambulatorial: com indicação clínica correta, respaldo na literatura e realização habitual conforme descrição juntada aos autos. Foi realizado procedimento cirúrgico ambulatorial, cantoplastia e retirada de granuloma, por médico cirurgião habilitado. O procedimento anestésico usado foi o xilocaína 5ml, de correta indicação a literatura.

(...) foram realizados atendimentos diários no pós-operatório da autora associados a curativos 2x ao dia sob supervisão. Estes procedimentos estão descritos no prontuário médico, contendo recomendações de curativo, repouso, elevação do pé e retorno. No último dia de atendimento, houve inclusive a recomendação de retorno em 03 dias, o que não foi atendida já que a Autora viajou para sua cidade de moradia.

(...) chego a conclusão que o procedimento cirúrgico foi corretamente indicado conforme descrição cirúrgica, inclusive com orientações explícitas anotadas no prontuário”

Diante desta conclusão trazida aos autos pelo perito judicial, não é possível afirmar que o resultado da cirurgia se deu em virtude de erro médico.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar que houve a configuração de erro médico, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, estando ausente, pois, os pressupostos da responsabilidade civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO - ERRO MÉDICO - CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA - RECURSO IMPROVIDO.
Nos casos em que a atividade médica configura-se como de meio e não de resultado, deve o profissional ser responsabilizado civilmente se restar efetivamente comprovado, pelo paciente, que o dano ocorreu em virtude de imprudência, negligência ou imperícia, no exercício dos procedimentos realizados.”
(TJMT, RAC n. 98516/2008, 4ª Câm. Cív., Rel. Des. José Silvério Gomes, j. 13.04.2009) (grifo nosso)

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO NA AVALIAÇÂO E TRATAMENTO MINISTRADO. PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Incide a responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, quando tratar-se de alegado dano ocorrido durante a prestação de serviço de saúde; 2.
Afastada de forma cabal conduta irregular na prestação do serviço médico hospitalar, bem como nexo causal com qualquer dano supostamente sofrido, não há que se falar em dever de indenizar.
3
.
Embora se trate de responsabilidade objetiva,
cabe à parte autora o ônus da prova quanto à alegação do ato ilícito e da existência de nexo de causalidade entre esse ato e o dano supostamente experimentado (CPC, art. 333, I).
3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT, RAC n. 20080310244644APC, 5ª Turma Cível, Relator Des. Sebastião Coelho, j. 25.09.2013) (grifo nosso)

Para corroborar com o exposto, utilizo de parte dos elucidativos fundamentos bem lançados pela Magistrada
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos, no id.72769973 :

“A conclusão pericial é corroborada pelo prontuário médico (fls.70/72), no qual consta expressamente a manutenção da conduta de mediação, curativo e recomendação de repouso com membro elevado, fato que torna inverossímil a suposta liberação médica para viagem, conforme afirmado pela autora.

Não se pode desconsiderar, ainda, o GAP de tempo entre o atendimento em 22/10/2010 e o próximo somente em 03/11/2020, já em Primavera do Leste, fato que indica a desconsideração pela paciente, da gravidade do quadro clínico e das recomendações médicas. ”

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que não restou caracterizado o dano moral passível de ser indenizado.

Assim, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021